Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712484-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HOMERO BRAZ SILVA, BRASIL EXPLORE - BRAZ SILVA CONSULTORIA MINERACAO E GEOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Primeira Agravada – Retirada de Gravame OAS EMPREENDIMENTOS S/A e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual intimou a parte executada a promover o pagamento do valor remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais, defendem que o crédito perquirido nos autos é concursal e se submete à recuperação judicial. Por outro lado, arrazoam pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Requereram, assim, a concessão de efeito suspensivo para paralização do Cumprimento de Sentença até o julgamento final do Agravo. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo somente em relação à primeira Agravante. Isso porque as executadas agravaram em conjunto da Decisão proferida, todavia as suas situações devem ser analisadas individualmente. Em relação à primeira Agravante, o plano de recuperação judicial foi deferido em 01/04/2015, de modo que são relevantes os argumentos no sentido de que o crédito perseguido deve ser submetido ao Juízo Universal. Há perigo de dano caso o Cumprimento de Sentença prossiga em relação à primeira Recorrente. A segunda Agravante não se encontra submetida à recuperação judicial, razão pela qual descabe a análise da méria atinente ao crédito ser concursal ou não, sendo competente o Juízo a quo para processamento do Cumprimento de Sentença. Demais, o credor do devedor em recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra o coobrigado. Em relação à obrigação de fazer, verifico que o título executivo judicial determinou expressamente a baixa do gravame junto à instituição financeira. A demanda foi julgada com base em relação de consumo, tendo as executadas, ora Agravantes, maiores condições de operar junto à instituição financeira para baixa da hipoteca do que a parte exequente. As partes não demonstraram a impossibilidade do banco anuir com a solicitação e, da mesma forma, a dívida da unidade já foi integralmente adimplida, conforme termo de hipoteca juntado na origem (ID 22757034). Diante do exposto, SUSPENDO o Cumprimento de Sentença, em relação à obrigação de pagar, apenas em relação à Agravante OAS EMPREENDIMENTOS S/A até o julgamento final do recurso. Aos Agravados, em Contrarrazões de recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator